Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDENIR DA CUNHA SILVA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo da ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. A autora alegou que acumularia legalmente duas aposentadorias decorrentes do exercício de funções de auxiliar de enfermagem. A primeira aposentação foi alcançada pelo exercício de cargo junto ao Ministério da Saúde e a segunda perante a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. Foi admitida em emprego público, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas e no extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS – em 1o de agosto de 1974, na função de auxiliar de enfermagem. Aos 04/08/1986, o emprego público de auxiliar de enfermagem foi transformado em cargo público denominado “agente administrativo”, porém continuou exercendo a mesma função de auxiliar de enfermagem no local em que laborava desde sua admissão, qual seja, o Posto Médico de Acidente do Trabalho. Por fim, sobreveio a Lei 8.112/90, que passou a reger a relação jurídica funcional da autora. Aos 5 de janeiro de 1994, foi publicado o ato de aposentação no cargo de Agente Administrativo do Ministério da Saúde. No mesmo dia, 5/01/1994, a autora tomou posse no cargo público de auxiliar de enfermagem da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, admitida por concurso público. Em que pese a mudança de cargo, continuou exercendo suas funções no mesmo Posto Médico de Acidente do Trabalho. Aposentou-se no segundo cargo no dia 05 de fevereiro de 2014 e, desde então, vem recebendo duas aposentadorias. Aos 19 de maio de 2020, recebeu notificação da Secretaria de Estado da Saúde para tomar ciência da instauração de processo administrativo e apurar suposta acumulação ilegal de aposentadorias, assim como solicitou-se a apresentação de: a) declaração funcional emitida pelo setor de pessoal do Ministério da Saúde e; b) registro de ponto dos 2 (dois) vínculos dos 3 (três) meses anteriores à aposentadoria. As informações foram prestadas pelo Ministério da Saúde diretamente à Administração. Após manifestação da autora no processo, o Tribunal de Contas do Distrito Federal rejeitou seus argumentos e determinou que manifestasse opção por uma das aposentadorias no prazo de 30 (trinta) dias e, caso permanecesse inerte, fosse suspenso o benefício pago pelo Distrito Federal. Requereu a concessão de tutela provisória para sobrestar a decisão da Corte de Contas até julgamento de mérito, onde pretende anular aquela decisão e manter ambos os benefícios. A tutela provisória foi indeferida, sob o fundamento de que não estaria comprovada a probabilidade do direito. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da exordial, em especial a decadência da Administração para anular o ato de aposentação e a regularidade das aposentadorias que seriam decorrentes do exercício de dois cargos na área da saúde com profissão regulamentada. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar que a Agravadas mantenha a Aposentadoria da Agravante, ou se já restabelecida abstenha-se de praticar qualquer ato administrativo que suspenda a Aposentadoria da Agravante ou que determine que a mesma faça qualquer opção” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 25899468. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto, em face à decisão que indeferiu idêntica pretensão. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Recebo a emenda ID 89926458. Defiro a inclusão do IPREV/DF no polo passivo, como litisconsorte. Retifique-se o cadastro processual. II – IDENIR DA CUNHA E SILVA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a manutenção do pagamento de sua aposentadoria ou, caso suspensa, seja restabelecido seu pagamento. Segundo o exposto na inicial, a autora ingressou como auxiliar de enfermagem em 1974. Em 1986 o cargo foi convertido em agente administrativo, mas continuou lotada em posto médico de acidente do trabalho. A partir de 1990, passou para o regime estatutário. Em 1994 obteve aposentadoria proporcional concedida pela União, visto que seu vínculo era com o extinto INAMPS. Em 1994 ingressou por concurso público no cargo de Auxiliar de Enfermagem, vinculado ao DISTRITO FEDERAL. Obteve aposentadoria em 2014 desse segundo cargo. Desde então, percebe acumuladamente proventos dos dois cargos. No entanto, foi notificada em 2020 sobre apuração de ilicitude na acumulação dos cargos. O processo foi decidido no TCDF, que considerou irregular a acumulação das rendas. Alega que houve decadência do direito da Administração rever os atos de aposentadoria, pois decorridos mais de 5 anos desde a concessão da última aposentadoria. Aduz que não houve nenhum ilícito na concessão das aposentadorias. Diz que exerceu cargos privativos de profissionais de saúde, cuja cumulação é permitida. Afirma que laborou todo o tempo no mesmo local, de modo que não deve prevalecer o entendimento do TCDF de que inexiste comprovação de que atuou em local insalubre. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão reunidos os requisitos para a concessão da tutela. A autora obteve em 5/1/1994 aposentadoria proporcional concedida pelo extinto INAMPS, com proventos correspondentes a 29/30 do vencimento do cargo efetivo. Retornou ao serviço público vindo a ocupar cargo do DISTRITO FEDERAL e, em 5/2/2014, foi-lhe concedida aposentadoria pela Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF no cargo de Técnico em Saúde – Auxiliar de Enfermagem. O ato foi analisado pelo TCDF no processo 560/2015, sendo detectada a cumulação das aposentadorias, com determinação para justificação da percepção dos dois benefícios. Posteriormente, na decisão n. 1905/2020, o TCDF determinou à servidora que efetuasse opção por um dos proventos, providência essa reiterada na decisão n. 674/2021. No âmbito da Administração, foi instaurado o processo SEI 00060-001294942/2020-88, para analisar a validade da cumulação de cargos. Em relação à decadência do direito da Administração anular o ato de aposentadoria, não há elementos, por ora, que permitam a avaliação desse fundamento. É certo que o Tribunal de Contas tem o prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria, contados da chegada do processo à corte. Esse foi o entendimento fixado pelo STF ao apreciar o Tema n. 445 de Repercussão Geral, sendo definida a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Não obstante, as informações trazidas pela autora são insatisfatórias para avaliação da estabilização do direito da autora à percepção das aposentadorias cumuladas. Faz-se necessário colher melhores elementos, notadamente quanto ao julgamento da aposentadoria pelo TCDF e as providências adotadas. Em relação ao argumento da regularidade da cumulação de cargos, também não há elementos suficientes, por ora, para avaliação, sendo mister reunir melhores subsídios sobre as condições de exercício dos cargos pela autora ao longo de sua atuação funcional. Nesse quadro, não se verifica como preenchido de plano o requisito da probabilidade do direito alegado, o que impede a concessão da tutela. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que o ato de aposentação no segundo cargo foi publicado no Diário Oficial aos 05 de fevereiro de 2014 e que a Administração já teria decaído do direito de revê-lo. Ao julgar o RE 636.553, sob o rito da repercussão geral (Tema 445), o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o termo inicial do prazo decadencial para o Tribunal de Contas julgar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria é da chegada do processo no Tribunal. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) Dessa forma, a data de publicação do ato que concedeu o benefício não é suficiente para eventual acolhimento da tese da agravante, sendo imprescindível a comprovação da data em que o processo foi recebido pela Corte de contas. Nesse sentido, colhe-se entendimento deste colegiado: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 445. APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS. TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. REVISÃO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. DIES A QUO. CHEGADA DO PROCESSO A CORTE DE CONTAS. CASO CONCRETO. PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Consoante e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal o prazo de cinco anos para o Tribunal de Contas julgar a legalidade do ato de concessão inicial da aposentaria, reforma ou pensão tem início da chegada do processo ao Tribunal de Contas, ainda que em data anterior à vigência da Lei n. 9.784/1999. (RE 636.553 - Tema 445). 2. "O Tribunal de Contas da União não está adstrito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Todavia, caso ultrapassados mais de cinco anos do recebimento pela Corte de Contas do referido procedimento, sem que tenha havido a apreciação de sua legalidade, deve ser assegurado aos interessados o uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa" (RE n. 636.553/RS) 3. Como não consta nos autos as datas em que os processos de aposentadoria dos Autores chegaram ao TCDF, deve-se considerar como dies a quo da decadência, a data em que foi a aposentadorias foi publicada no Diário Oficial do DF. Diante disso, o termo inicial do prazo decadencial para a supressão da vantagem "OPÇÃO 20% - INAT" das aposentarias ocorreram nos dias 14/07/1989, 24/10/1990 e 26/06/1992. Portanto, o Tribunal teria até o dia 14/07/1994, 24/10/1995 e 26/06/1997 respectivamente, para julgar a legalidade de cada ato. 4. A tese adotada no acórdão n. 408.448 foi reexaminada somente para, alterando sua fundamentação, para considerar como termo inicial do prazo decadencial para a supressão da vantagem "OPÇÃO 20% - INAT" a data da publicação da aposentaria de JONAS FERNANDES MEDEIROS 14/07/1989, de MARIA DO CARMO LIRA E SILVA 24/10/1990, e de TOMAZ BORGES DE CARVALHO 26/06/1992. 5. Apelação e Remessa necessária conhecidas e não providas. (Acórdão 1323974, 00219964620048070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez que a parte não trouxe provas acerca desse marco inicial, protocolo do processo no Tribunal de Contas do Distrito Federal, o exame da alegada decadência deve ser relegada à instrução do processo. Lado outro, quanto à alegada legalidade da acumulação de aposentadorias em dois cargos da área da saúde, revela consignar que as aposentações referem-se, a princípio, a cargos de natureza diversa, ao menos quanto à sua nomenclatura. Quanto às atribuições, é que questão que foge aprofundamento ou investigação em sede de tutela de urgência. Em que pese os autos estejam instruídos com ofício do Ministério da Saúde informando o exercício de atividade insalubre pelos períodos de 08/01/1974 a 30/11/0976 e de 01/06/1981 a 31/08/1988, esta informação, a priori, seria insuficiente para o reconhecimento do exercício de cargo da área de saúde, porque carente na especificação das funções exercidas. Ademais, o mesmo ofício é claro ao ressaltar que “não foi localizado nos assentamentos funcionais nenhum apontamento de cargo e/ou especialidade exercida pela servidora”. Dessa forma, os fatos alegados pela agravante ainda não estão suficientemente delineados nos autos, sendo necessário que se aguarde a correta instrução do processo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator